Tribunal: TJDFT
Processo: 0724752-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO-VIAGEM. COBERTURA RESTRITA A EXTRAVIO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA EXTRAVIO TEMPORÁRIO. NEGATIVA DE INDENIZAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Na origem o autor, ora recorrente, ajuizou ação de obrigação de fazer. Relatou que adquiriu um seguro-viagem da ré, que incluía cobertura para extravio de bagagem durante uma viagem internacional. No retorno ao Brasil, alegou que sua bagagem não foi entregue no aeroporto de Confins/MG, o que o levou a abrir um chamado junto à companhia aérea. Afirmou que, ao chegar em Brasília/DF, não havia informações sobre sua bagagem, e foi orientado a aguardar. Sustentou que, após várias tentativas de contato e informações conflitantes, a bagagem foi localizada e entregue danificada. Aduziu que solicitou indenização à ré, que negou o pedido alegando que a bagagem foi localizada antes das 96 horas previstas e que os itens reembolsáveis foram adquiridos antes da emissão do PIR (Property Irregularity Report). Diante do ocorrido, requereu a condenação das rés ao pagamento de indenização pelo extravio temporário da bagagem.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 70963881.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a possibilidade de pagamento de indenização securitária em caso de extravio temporário de bagagem.
5. Em suas razões recursais, o autor argumenta que a sentença recorrida deve ser reformada devido ao descumprimento do dever de informação por parte das rés, uma vez que contratou um seguro-viagem que incluía cobertura para extravio de bagagem, mas nunca teve acesso ao contrato de condições gerais e especiais do seguro, que limitava a indenização apenas ao extravio definitivo da bagagem. Afirma que as únicas informações fornecidas foram aquelas descritas no bilhete do seguro-viagem, que mencionava um período de 96 horas de atraso como elemento informativo da franquia de seguro. Sustenta que a ré não comprovou que o contrato foi enviado ao seu e-mail, e que as cláusulas limitativas de direitos do consumidor devem ser destacadas e claramente informadas. Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90).
7. No contrato de seguro, o segurador se compromete, mediante o pagamento do prêmio, a proteger o interesse legítimo do segurado, relacionado a uma pessoa ou objeto, contra riscos previamente definidos (art. 757 do Código Civil). Esse contrato é formalizado por meio da apólice ou bilhete de seguro (art. 758 do Código Civil), que deve detalhar os riscos cobertos, o período de validade, o limite da garantia e o prêmio a ser pago, além de, quando aplicável, os nomes do segurado e do beneficiário (art. 760 do Código Civil).
8. É importante ressaltar que, antes de concluir a contratação do seguro, o segurado deve analisar as condições estabelecidas, compreendendo claramente o que está ou não incluído no contrato. Se o recorrente aderiu ao seguro sem antes ler suas cláusulas, ele estará vinculado a essas condições, conforme o princípio da obrigatoriedade contratual. Além disso, nota-se que o e-mail registrado no momento da compra não corresponde ao do segurado, o que explica a alegação de não recebimento do contrato, lembrando que a responsabilidade pelo preenchimento correto dos dados é do contratante (ID 70963185 e 70963188).
9. Se a apólice de seguro estipula que a indenização é devida apenas em caso de perda total e definitiva da mala, a seguradora não pode ser responsabilizada por danos materiais decorrentes de um extravio temporário de bagagem. No caso, o contrato de seguro-viagem está especificado que a seguradora só é responsável pelo extravio total da bagagem, não havendo previsão para indenização por atrasos na devolução de bagagem. (ID 70963208 - pág. 75 e 81).
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.